Tribunal: TJMT
Processo: 0008460-92.1997.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008460-92.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGUES E MENDONCA LTDA - CNPJ: 32.972.069/0001-73 (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), CLARO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 229.670.361-53 (APELANTE), IRES LUCIA LINO MENDONCA - CPF: 424.313.011-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLARO RODRIGUES MENDONCA - CPF: 229.670.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRES LUCIA LINO MENDONCA - CPF: 424.313.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 8460-92.1997.8.11.0003

APELANTE:
RODRIGUES E MENDONÇA LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigues e Mendonça Ltda
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em face do adimplemento da obrigação por parte do Recorrente, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O Apelante, então, apresenta seu recurso a afirmar, apenas, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, ao contrário do que foi apontado no ato sentencial, foi reconhecida a prescrição do crédito.

Desta forma, requer a reforma da Sentença, apenas para que o Recorrido seja condenado no pagamento de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 88343079, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rodrigues e Mendonça Ltda
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em face do adimplemento da obrigação por parte do Recorrente, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Antes de iniciar o julgamento, é necessário apontar que, ao contrário do que foi indicado no ato sentencial, o feito executório não foi extinto em razão do adimplemento da dívida, mas pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente
.

O instituto, inclusive, foi reconhecido nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 1898-95.2019.8.11.0003. Com o reconhecimento da prescrição intercorrente, o presente processo foi extinto, mas, como já mencionado, por razão dissonante a apontada na Sentença.

Pois bem.

A se tratar do presente processo, verifica-se que as razões recursais versam exclusivamente na necessidade da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

É certo, contudo, que os argumentos tecidos no recurso não devem ser acolhidos.

Como se sabe, a prescrição intercorrente, diferente da prescrição comum (art. 174 do CTN), da decadência (art. 173 do CTN), ou dos demais vícios que removem a
exigibilidade
,
certeza
e
liquidez
da Certidão de Dívida Ativa, não demanda a extinção do processo por vício contido no título executivo.

Na realidade, o instituto mencionado é uma macula temporal, que ocorre na hipótese de o processo perdurar por determinado tempo, a transgredir o princípio da razoável duração do processo.

Nesta toada, entende-se que, em razão de o vício se caracterizar por questão material, e não formal, seria incabível condenar a Fazenda Pública em honorários advocatícios.

A questão se realça ainda mais no presente caso, pois, promovida a Execução Fiscal, e citado o Devedor,
não foram localizados bens passíveis de penhora
, logo, em um primeiro momento, sabe-se que o Devedor, ora Recorrente, não cumpriu com sua obrigação originalmente, a demandar o feito executivo, e com o prosseguimento do feito, ainda não foi possível satisfazer a dívida, em razão da ausência de bens por parte do Executado.

É claro que, não se discute fraudes, ou se insinua situação semelhante, mas é indubitável que a ausência de patrimônio, por parte do Recorrente, foi o elemento derradeiro para a consumação da prescrição intercorrente.

Acerca desta questão, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II ? O reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1969424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe 30/3/2022)

A partir do que foi tecido, resta clara a impossibilidade da condenação do Estado de Mato Grosso, uma vez que o Apelante não cumpriu com sua obrigação, e por questões alheias ao Exequente, foi reconhecida a prescrição intercorrente, o que também beneficia o referido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de registrar a impossibilidade da condenação do Recorrido em honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022